Tribunal: TJES
Processo: 5013551-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013551-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIO CESAR AYRES DA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5013551-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

AGRAVADO: JULIO CESAR AYRES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. BOA CONDUTA CARCERÁRIA ATESTADA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, buscando a reforma da decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado sem a realização de exame criminológico, não merece provimento.

Apesar da gravidade dos delitos (estupro e ameaça), a exigência do exame criminológico, à luz da legislação vigente à época do fato e do cumprimento do requisito objetivo, dependia de fundamentação idônea, conforme as Súmulas Vinculante nº 26 do STF e nº 439 do STJ. A juíza de primeiro grau, de forma sensata, considerou suficiente a boa conduta carcerária do apenado, que já usufruía de benefícios como saídas temporárias e trabalho externo sem qualquer intercorrência.

A Lei nº 14.843/2024, que tornou o exame criminológico obrigatório, não pode retroagir para prejudicar o agravado, uma vez que o requisito objetivo para a progressão de regime já havia sido cumprido antes da entrada em vigor da referida lei.

A decisão agravada, que manteve a progressão de regime, está em conformidade com o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5013551-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

AGRAVADO: JULIO CESAR AYRES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
(agravante) contra a decisão da juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

A decisão concedeu ao apenado
Julio Cezar Ayres da Silva
(agravado) a progressão para o regime prisional aberto.

Diante disso, o Ministério Público manifestou-se pela imprescindibilidade do exame criminológico, em razão da gravidade dos crimes de estupro e ameaça cometidos pelo agravado.

Em sua decisão, a magistrada de primeira instância indeferiu o pedido de realização do exame criminológico, entendendo que o apenado preenchia os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, o que fundamentou a desnecessidade do exame na boa conduta carcerária do apenado, que já usufruía de saídas temporárias e trabalhava externamente sem cometer faltas graves.

Fundamentou também, que a nova exigência de exame criminológico pela Lei nº 14.843/2024 seria um retrocesso e não se aplicaria ao caso, por ser uma lei penal mais gravosa e o agravado já ter cumprido o requisito objetivo antes de sua vigência.

A defesa do apenado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão da juíza. A defesa sustentou que o exame criminológico não é um requisito obrigatório e deve ser exigido apenas excepcionalmente, quando houver dúvidas sobre o comportamento do apenado. A juíza manteve a decisão agravada e remeteu os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Passo a decidir.

O agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público não deve prosperar, pois a progressão de regime prisional exige o cumprimento de requisitos objetivo e subjetivo.

O requisito objetivo foi devidamente atendido, uma vez que o apenado cumpriu o lapso temporal necessário para a progressão. Subsidiariamente, quanto ao requisito subjetivo, atestado por boa conduta carcerária, a decisão do juízo de primeira instância está em consonância com a jurisprudência dominante à época do fato.

Vale ressaltar que a Lei n° 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico, não pode retroagir para prejudicar o apenado, ou seja, a progressão de regime, no presente caso, é regida pelas leis anteriores, que permitiam ao juiz decidir sobre a necessidade do exame de forma fundamentada e excepcional.

Além disso, a Juíza da execução, ao analisar o caso concreto, considerou que o bom comportamento do apenado demonstrado pelo atestado de conduta carcerária, e pelo fato de ele ter usufruído de saídas temporárias e trabalhado externamente sem intercorrências, era suficiente para comprovar o mérito.

Portanto, não há, por ora, elementos concretos que justifiquem a anulação da decisão para a realização de um exame que já era dispensável à luz da legislação aplicável.

Por fim, a progressão de regime foi corretamente concedida, devendo a decisão ser mantida.

Ante o exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de execução penal do Ministério Público e
MANTER
a decisão que concedeu a progressão de regime prisional a
Julio Cezar Ayres da Silva
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.